Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
IMPETRANTE: APARECIDA MARQUES ALVES KAISEKAMP
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Aparecida Marques Alves Kaisekamp contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica - Pedagogia (unidocência ou global), junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Campo Novo do Parecis-MT.
Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia, que previa a existência de 25 (vinte e cinco) vagas, para a cidade de Campo Novo do Parecis do qual restou classificada em 33o lugar (cadastro de reserva). (ID n. 115023457)
Argumenta que, tomou posse e entrou em efetivo exercício até a candidata classificada na 32a posição, isto é, a Sra. Karen Célia Spinoza Sonake a qual ao entrar em efetivo exercício fora atribuída junto à escola rural e, atualmente, se encontra na função de coordenadora pedagógica da Escola Estadual Parecis, conforme se depreende da classificação final dos coordenadores para a gestão 2022.
Aduz que, o Governo do Estado do Mato Grosso lançou o Processo Seletivo para o preenchimento de aulas livres por profissionais contratados, o que, por si só, confirma a existência de vaga, bem como a necessidade do profissional, e, ainda, a existência de aulas livres (20 horas), no componente curricular de pedagogia.
Assevera que, de acordo com o informado pela Secretaria de Estado e Educação do Estado do Mato Grosso, havia somente 20 (vinte horas) aulas livres, porém, houve a nomeação de professores além da disponibilidade de aulas, pois, conforme se constata da chamada Lista Azul a candidata Carla Bressani Mariano foi nomeada, entretanto, não entrou em efetivo exercício em razão de sua renúncia/desistência em relação ao concurso em questão.
Diz que, a existência de entendimentos jurisprudenciais é no sentido de que a aprovação dentro do número de vagas destinado ao Cadastro de Reserva sem a convocação durante todo o período de vigência do concurso público, sobremaneira, em decorrência da existência de vaga e necessidade do profissional torna a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse, autorizando a impetração do presente writ.
Afirma que, há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento do cargo e que a vaga se mostra expressamente existente e havendo por si só a necessidade de preenchimento, possui o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica - Pedagogia
Diante desse contexto, requer liminarmente a nomeação no referido cargo, com lotação na cidade citada na inicial.
É o relatório.
Decido.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Extrai-se dos autos que, a Impetrante participou do Concurso Público Estadual, regido pelo Edital no 01/2017, destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor – Educação Básica/Pedagogia que, previu a existência de 25 (vinte e cinco) vagas para a cidade de Campo Novo do Parecis/MT, do qual restou classificada em 33a posição.
O mencionado concurso público teve o prazo de validade prorrogado, por mais 2 (dois) anos, a contar da data de 1 de fevereiro de 2020, conforme publicação no Diário Oficial, em 23 de janeiro de 2020.
De início, registro que inexistem elementos em princípio que autorizem a concessão da liminar.
Vê-se, assim, que, o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que, ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Da análise dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, sobretudo, porque a Impetrante não alcançou o status de aprovada, mas de classificada, o que, a princípio, confere-lhe a mera expectativa do direito à nomeação.
Isso porque, é sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177o lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”.
(RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 25/5/2016).
No caso dos autos, a Impetrante juntou aos autos o contrato temporário firmado entre a Administração Pública Estadual e a respectiva contratada (ID n. 115023456), no qual constato que foi firmado por prazo determinado, com o objetivo de atender as necessidades transitórias da administração pública.
Como se sabe, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam a suprir necessidades transitórias.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).
II - A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017). [Destaquei]
Ademais, como é cediço, o ente público possui a discricionariedade de nomear os candidatos, habilitados em concurso, de acordo com o interesse público e a viabilidade orçamentária, faculdade esta que só é afastada diante da comprovação, de plano, da existência de vagas e, concomitantemente, do preenchimento destas de modo irregular, o que, nesta fase de cognição sumária, não percebo demonstrada.
Além do mais, inobstante a existência de vagas, mediante a ausência de posse de candidato convocado, tem-se que as nomeações esbarram na ausência de prova de desistência expressa e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
Logo, não há como reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se a autoridade Impetrada a fim de que, no prazo legal, preste as informações que entenda devidas.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora